Tribunal: TJES
Processo: 0001401-53.2016.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001401-53.2016.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA LUCIA BENEVIDES RIBEIRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001401-53.2016.8.08.0041

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:
MARIA LUCIA BENEVIDES RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECIBO COMO PROVA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou a reembolsar R$ 1.500,00, a título de DAMS, relativas a tratamento odontológico (confecção de próteses) decorrente de acidente de trânsito, em ação de cobrança do seguro DPVAT.

2. Sinistro ocorrido em 27/02/2014, com laudos médico-odontológicos que atestam fratura alveolar e perda de elementos dentários, além de debilidade permanente da função mastigatória. Ausência de contrarrazões pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) as despesas odontológicas estão abrangidas pela cobertura de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do seguro DPVAT; e (ii) o recibo emitido por profissional da área, sem nota fiscal, é prova suficiente para o reembolso, à luz do nexo de causalidade demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 6.194/1974, art. 3º, III, prevê cobertura para “despesas de assistência médica e suplementares”, sem restringir modalidades de tratamento; interpretação deve observar a finalidade social do seguro.

5. O art. 5º do mesmo diploma exige “simples prova do acidente e do dano decorrente” e comprovação das despesas, não impondo formalismo exacerbado como nota fiscal, bastando documentos idôneos e coerentes com as lesões.

6. Nos autos, boletim de ocorrência e laudos médico-odontológicos evidenciam o acidente e as sequelas; recibo descreve confecção de próteses compatível com as lesões, demonstrando o dispêndio e o nexo causal.

7. Jurisprudência reconhece que a perda de dentes em acidente de trânsito configura déficit funcional definitivo, e que despesas odontológicas podem ser reembolsadas a título de DAMS, observado o teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação ao reembolso. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. As despesas odontológicas necessárias à recomposição funcional decorrente de acidente de trânsito estão abrangidas pela cobertura de Despesas de Assistência Médica e Suplementares do seguro DPVAT. 2. O recibo emitido por profissional habilitado, coerente com as lesões e demais provas, constitui documento idôneo para comprovação do gasto, não sendo exigida nota fiscal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, III, e 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 474; TJRS, Recurso Cível nº 71009012659, Rel. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Quarta Turma Recursal Cível, j. 29/11/2019, publ. 02/12/2019; TJDFT, Apelação Cível nº 0017630-75.2015.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 18/05/2016, publ. 23/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001401-53.2016.8.08.0041

APELANTE:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:
MARIA LUCIA BENEVIDES RIBEIRO

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra a sentença que a condenou a reembolsar a Sra.
MARIA LUCIA BENEVIDES RIBEIRO
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente a despesas com tratamento odontológico decorrente de acidente de trânsito.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório demonstrou o nexo de causalidade entre o sinistro e os danos odontológicos sofridos pela autora, considerando o recibo apresentado como documento hábil à comprovação do dispêndio.

Cinge-se a controvérsia a aferir se as despesas odontológicas (confecção de próteses dentárias) estão abarcadas pela cobertura de Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) do seguro DPVAT e se o recibo emitido por profissional da área é prova suficiente para ensejar o reembolso.

Como é cediço, o “Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre” é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

Consectariamente, o Seguro DPVAT era regulado, à época do acidente, pela Lei Federal nº 6.194/74, cujo artigo 3º previa a cobertura securitária nos seguintes termos
:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Cabe destacar que a possibilidade de indenização da invalidez permanente parcial deve ser indenizada de forma proporcional ao seu grau, nos termos da Súmula 474, do STJ: “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Ademais, para fazer jus à percepção da cobertura securitária, o segurado deverá suprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do art. 5º, da Lei Federal nº 6.194/74:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Com base nessas premissas e após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma. Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar o artigo 3º, inciso III, da Lei Federal 6.194/74, já destacado, estabelece o direito ao reembolso de "
despesas de assistência médica e suplementares
", sem, contudo, detalhar ou restringir os tipos de tratamento. A interpretação da norma deve, portanto, alinhar-se à sua finalidade social, que é a de garantir a reparação, ainda que mínima, dos danos sofridos pelas vítimas de acidentes de trânsito.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a perda de dentes em acidente automobilístico configura dano pessoal passível de indenização, pois acarreta um déficit funcional definitivo. A esse respeito, sublinhe-se que, mesmo com a realização de tratamento odontológico, a capacidade bucal originária não é integralmente restaurada. Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) . SINISTRO INCONTROVERSO. PROVAS NOS AUTOS DOS GASTOS REALIZADOS PELO AUTOR NO TRATAMENTO DE SEQUELAS DO ACIDENTE. DESPESAS DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO . DEVER DE INDENIZAR
, OBSERVADO O TETO LEGAL (R$ 2.700,00). TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE OBSERVAR A SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SENTENÇA CONFIRMADA . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009012659 RS, Relator.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 29/11/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/12/2019)

CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO . INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. ATROPELAMENTO . REDUÇÃO. MOVIMENTO MEMBRO. PROVA PERICIAL. IML . NECESSIDADE. ART. 130 CPC/73. PERDA . DENTE. INCAPACIDADE DEFINITIVA CONFIGURADA.
[...] 5. A perda de dentes frontais em acidente de trânsito configura invalidez permanente, referida pelo art . 3º da Lei nº 6.194/74, por causar um irreversível déficit da plena funcionalidade bucal, na medida em que, mesmo com tratamento odontológico, não se opera o restabelecimento integral da capacidade bucal originária. 7. Recurso conhecido e provido .(TJ-DF 20150110620128 0017630-75.2015.8.07 .0001, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2016. Pág.: 207/219)

No caso, observa-se que a apelada comprovou, de forma robusta, o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido em 27/02/2014 (Boletim de Acidente de Trânsito, fls. 7/8) e as lesões sofridas. O laudo emitido por Cirurgião Oral e Maxilofacial (fl. 10) é inequívoco ao atestar que a autora sofreu "
fratura alveolar inferior anterior e perda de elementos dentários
" em decorrência do sinistro. Tal quadro é corroborado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais do Departamento Médico Legal (fl. 27), que concluiu pela existência de "
debilidade permanente da função mastigatória
".

Noutro viés, a tese recursal de que o recibo de fls. 11 não seria prova idônea por ausência de lastro fiscal não merece prosperar. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 5º, exige a "
simples prova do acidente e do dano decorrente
" e a "
prova das despesas efetuadas
", sem impor formalismo exacerbado, como a apresentação de nota fiscal, bastando que os documentos sejam coerentes e demonstrem o efetivo dispêndio para o tratamento das lesões, como ocorre no presente caso.

Nesse diapasão, o recibo detalha a "
confecção de PT superior e PT inferior
", tratamento compatível com as lesões atestadas.

Nesse contexto, concluo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que a documentação carreada aos autos é suficiente para demonstrar o fato, o dano, a despesa e o nexo de causalidade, justificando o reembolso pleiteado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.